Tribunal: TJMT
Processo: 1000842-44.2023.8.11.0108
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000842-44.2023.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[IVANEI BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 009.457.891-57 (RECORRENTE), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000842-44.2023.8.11.0108

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Ivanei Barbosa dos Santos

Recorrido(s):

Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO E DA CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADOS.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a empresa cessionária carreou documentos que comprovam a origem da dívida no valor R$ 2.087,18 com data em 20/10/2019, junto ao cedente Banco do Bradesco, conforme documentos juntados em defesa (
termo de cessão, notificação e
faturas com histórico de compras e pagamentos
), observo que o valor pago na fatura se refere ao mês anterior, em caso de fraude terceiros não pagaria a fatura do cartão de crédito.

Deste modo, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito, a meu ver, é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

·

Fatura do mês de agosto;

·

Pagamento;

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Pois bem, considerando que restou demonstrada pelo Requerente a existência da anotação descrita na exordial por intermédio do extrato encartado sob o Id. 122271393, logo, compete à Requerida comprovar a existência da relação negocial entre as partes, bem como demonstrar a legitimidade do débito, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

De proêmio, entendo que a certidão juntada sob o Id. 129702877, demonstra de modo inequívoco que a Requerida possui legitimidade para efetuar a cobrança de dívida oriunda do contrato firmado entre o Requerente e o Cedente Banco Bradesco S.A., restando inconteste a existência de relação jurídica entre as partes, cabendo elucidar apenas se a aludida dívida é legítima ou não.

Da análise dos autos, verifico que a Requerida, em sede de contestação, logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, trazendo aos autos a informação de que a dívida discutida nos autos é oriunda do inadimplemento de
fatura de cartão de crédito
.
A Requerida trouxe aos autos faturas do cartão comprovando, assim, que o serviço foi utilizado pelo Requerente, tendo inclusive realizado alguns pagamentos e renegociação de fatura – Id. 129702869 e seguintes.

Em vista de tais provas não há dúvidas da relação jurídica estabelecida entre as partes, bem como da origem do débito discutido nos autos. Neste viés, competia ao Requerente comprovar por intermédio de sua impugnação à contestação o pagamento das faturas do cartão de crédito, porém, quedou-se inerte. Portanto, tenho por completamente verossímeis as assertivas trazidas pela Requerida, bem como as provas colacionadas aos autos as quais são suficientes para ter por legítima a inclusão do nome da parte Autora nos órgãos restritivos de crédito, não passando de mero exercício regular de direito, levando a improcedência do pedido.
”.

3.

Assim, se restou comprovada a cessão de crédito, bem como a origem da dívida cedida em favor da Recorrida, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

4
. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA do pedido.
”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024